Tribunal: STF
Processo: Rcl 72910
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marcus Pinto Rola em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0101190-78.2016.5.01.0038, por suposta ofensa ao entendimento firmado no ARE 1.160.361/SP. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    “Trata-se de execução na ação trabalhista nº 0101190-78.2016.5.01.0038 interposta em desfavor da empresa EIT - ENGENHARIA S.A (em recuperação judicial), com valor total devido pela executada no montante de R$ 23.752,42 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de cálculo (doc. 02 – fls. 378).



    Sucede que, com o intuito de satisfazer o crédito exequendo, a exequente requereu a inclusão de diversas empresas no polo passivo da demanda, sob a prisma de pertencerem ao mesmo grupo econômico, sendo tal pedido deferido pelo Douto Juízo de piso (doc. 02 – fls. 611/613). Na ocasião, não foi oportunizado a estas empresas o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    Neste combatido ponto, entendeu inclusive o magistrado trabalhista que, “a inclusão em sede de execução de empresa devedora solidária, integrante do mesmo grupo econômico, não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a empregadora EIT ENGENHARIA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL, integrante do grupo, participou da instrução processual e, tendo sido possibilitada a oportunidade de exercer a defesa de seus interesses”. 



    Veja o quão absurdo, o exercício do contraditório e da ampla defesa supostamente exercida pela empregadora EIT não atende aos precitados princípios constitucionais das empresas inclusas no processo na fase de execução.



    Após, ante as inúmeras tentativas infrutíferas de execução, a exequente com o fito de prosseguir com os atos executórios requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas posteriormente incluídas na lide (doc. 02 – fls. 716/717), solicitando a condenação dos sócios, dentre eles o autor, sr. Marcus Pinto Rôla, que pertence exclusivamente ao quadro societário da empresa MJM Participações S/A que, frisa-se, foi incluída indevidamente no polo passivo da execução trabalhista. Referido pleito foi deferido, consoante se infere do despacho de fls. 718. 



    Neste ponto, importante ressaltar que somente com a citação do autor para apresentar impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que houve conhecimento da decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e condenou a empresa MJM Participações S/A de forma solidaria a quitação da dívida em execução. 



    Pasmem, a MJM não tem relação jurídica, sócios em comuns e objetos sociais que se assemelhem as atividades da empregadora principal EIT.



    Apresentada manifestação pelo autor (doc. 02 – fls. 793/812), em sede de sentença (doc. 02 – fls. 963/967), o juízo a quo, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, condenando os sócios a responderem pela integralidade do crédito exequendo; manteve a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e incluiu as demais empresas no polo passivo; julgou pela possibilidade, em fase de execução, de inclusão de empresa que compõe grupo econômico no polo passivo da demanda. 



    Diante da equivocada decisão, o autor/executado interpôs Agravo de Petição (doc. 02 – fls. 969/992) com vistas a: i) preliminarmente, fosse reconhecida a nulidade da decisão de fls. 611/613 e de todos os atos processuais subsequentes, ante a impossibilidade de inclusão de empresa na fase executória trabalhista que não tenha participado da fase de conhecimento; não configuração de formação de grupo econômico entre as empresas; ausência do contraditório e ampla defesa; ii) no mérito, fosse reformada a sentença de fls. 963/967 no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do autor e da empresa MJM PARTICIPAÇÕES S/A, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgando improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a inexistência dos seus elementos caracterizadores, bem como ante a ausência de formação de grupo econômico. 



    Quando do julgamento do Agravo de Petição, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a inclusão de empresas no polo passivo da lide trabalhista sem que estas tenham participado da fase de conhecimento e, por consequência, a condenação ao pagamento do valor exequendo. Não fosse só, entendeu que a não concessão de prazo para defesa da empresa MJM PARTICIPAÇÕES S/A, que supostamente integra grupo econômico, não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a empregadora EIT ENGENHARIA S/A, participou da instrução processual e foi oportunizado a ela o exercício da defesa (doc. 02 – fls. 1042/1052).



    (...)



    O autor/executado opôs Embargos de Declaração (doc. 02 – fls. 1067/1071) com o fito de que fosse sanada a omissão no decisum relativa ao entendimento consagrado do E. STF de não ser possível a execução contra empresas que não integravam o processo na fase de conhecimento. Todavia, foi negado provimento aos Aclaratórios (doc. 02 – fls. 1077/1080). 



    Isto posto, o acórdão exarado nos autos Reclamação Trabalhista n° 0101190- 78.2016.5.01.0038 (doc. 02 – fls. 1042/1052) é a decisão objeto da presente Reclamação, uma vez que os Doutos Julgadores rejeitaram a preliminar do Agravo de Petição interposto pelo autor ao manter a inclusão de empresa que compõe grupo econômico no polo passivo da lide, em fase de execução, violando o entendimento desta Colenda Corte Suprema, bem como por não ter oportunizado a empresa o exercício do contraditória e da ampla defesa.”



    Sustenta, ainda, que (eDoc 1, p. 8-9);



    “(...) nula a decisão que reconhece a formação de grupo econômico e determina a citação da empresa MJM Participações S/A, primeiro porque não há que se falar em formação de grupo econômico entre esta empresa e a devedora principal (EIT Engenharia S/A), segundo pela impossibilidade de incluir, na fase executória, empresa que não tenha participado da fase de conhecimento. 



    Outrossim, nula é a decisão ora reclamada, também pelo fato de que o Douto Juízo a quo não concedeu a empresa MJM Participações S/A prazo para que se manifestasse acerca do pleito de reconhecimento de grupo econômico, não oportunizando a parte o exercício do contraditório e da ampla defesa. O E. TRT da 1ª Região entendeu que a inclusão da referida empresa, que supostamente integra grupo econômico, não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a empregadora EIT ENGENHARIA S/A, participou da instrução processual e foi oportunizado a ela o exercício da defesa”



    Alega que deve “ser concedida tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão da execução trabalhista nº 0101190-78.2016.5.01.0038 até a final decisão na presente Reclamação, com espeque no art. 989, inciso II, do CPC” (eDoc 1, p. 10).



    No mérito, requer “O julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE da Reclamação ora proposta, para o fim de cassar a decisão ora combatida (doc. 02 – fls. 1042/1052), a fim de assegurar o entendimento deste E. STF no Recurso Extraordinário nº 1.160.361/SP” (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, considero ser inviável o manejo de reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



     A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar expressamente o endereço da parte beneficiária para apresentar contestação.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente